Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. A Súmula 598 do STJ prevê ser desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda na hipótese de o magistrado entender suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
2. No presente caso, os procedimentos aos quais foi submetido o autor, bem como os relatórios médicos que apresentou são suficientes para confirmar a cardiopatia grave de que padece.
3. O termo inicial da isenção e da restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portadores de moléstias graves, como no caso presente, é a data do diagnóstico médico.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.